Tribunal: TJSP
Processo: 1032419-28.2022.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO MANDAMENTAL – AUTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO E CERTIFICADO DE ACESSIBILIDADE
1. Trata-se de apelo interposto pela Municipalidade de São Paulo contra a r. sentença por meio da qual o D. Magistrado a quo, em ação mandamental impetrada por rede de drogarias, concedeu a segurança para determinar à parte impetrada que aprecie o pedido administrativo de expedição de

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO MANDAMENTAL – AUTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO E CERTIFICADO DE ACESSIBILIDADE
1. Trata-se de apelo interposto pela Municipalidade de São Paulo contra a r. sentença por meio da qual o D. Magistrado a quo, em ação mandamental impetrada por rede de drogarias, concedeu a segurança para determinar à parte impetrada que aprecie o pedido administrativo de expedição de Auto de Licença de Funcionamento sem a exigência de apresentação do Certificado de Acessibilidade para a edificação, de modo a autorizar a juntada do Certificado de Conclusão pertinente, nos termos do art. 26, § 1o, I, do Decreto Municipal n. 57.776/17.
2. Presente no caso em concreto o direito líquido e certo da parte apelada de que o pedido administrativo de expedição de Auto de Licença de Funcionamento por ela formulado seja apreciado pela autoridade impetrada sem a exigência do Certificado de Acessibilidade para a edificação, assegurando-se-lhe, assim, que o auto de funcionamento não seja condicionado à apresentação de documentação específica, não-obrigatória por lei. Exegese dos decretos municipais n. 57.776/17 e n. 49.969/2008 Mantida a r. sentença. Apelo desprovido.